Tribunal: TJSP
Processo: 0000233-65.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000233-65.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante PETER
CARVALHO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O ABERTO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000233-65.2018.8.26.0616 -Voto no 23.780
2
Apelação Criminal no 0000233-65.2018.8.26.0616
Apelante: Peter Carvalho dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 23.780 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 237/245, cujo relatório se adota,
PETER CARVALHO DOS SANTOS foi condenado a cumprir um (01) ano e oito
(08) meses de reclusão, no regime semiaberto, e a pagar cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput, §4o, da Lei 11.343/06. Deferido
o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu sustentando hipótese de absolvição
por insuficiência de provas do tráfico. Alega que ele é usuário e estava no local dos
fatos para comprar drogas para consumo pessoal. Alternativamente, requer a
alteração do regime inicial fecahdo para o aberto, com aplicação de substitutivos
penais (fls. 277/287).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 310/319).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia e seu aditamento de fls. 153 (para fazer
constar que a substância apreendida foi cocaína e não maconha), foram no sentido
de que no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta de 14h, na Estrada do Areião, Jd.
Bela Vista, cidade de Suzano, PETER CARVALHO DOS SANTOS trazia consigo,
para fins de tráfico, 59 porções de cocaína, com peso líquido de 59g, além de R$
20,00, em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação e
laudo definitivo, respectivamente, de fls. 12, 15/16 e 94/96.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado permaneceu
em silêncio (fls. 08). Em juízo, negou o tráfico. Disse que foi ao local da ocorrência
para comprar entorpecente para consumir. O dinheiro que estava em sua posse havia
ganhado de sua sogra para pagar a passagem e procurar emprego. Negou que tivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000233-65.2018.8.26.0616 -Voto no 23.780
3
confessado a traficância, informalmente, aos policiais (cf. CD).
Os policiais que prenderam o acusado, sob o
contraditório, disseram ter ido averiguar denúncia de tráfico. No local dos fatos
avistaram o acusado. Diligenciaram a pé até onde ele estava, numa linha férrea, e
conseguiram abordá-lo. Na posse dele apreenderam R$ 20,00 em dinheiro e 59
porções de cocaína (cf. CD).
Maria da Penha Gomes Gonçalves, sogra do acusado, e
Natália de Oliveira Araújo, vizinha, sob o contraditório, disseram que não
presenciaram os fatos e se limitaram a dizer que o acusado “é boa pessoa”.
Esclareceram que tinham ciência de que Peter fazia uso de entorpecente (cf. CD).
Nesse contexto, em que pese a alegação defensiva, a
prova acusatória foi insuspeita ao revelar que as drogas estavam na posse dele.
De outra parte, a quantidade de entorpecente
apreendido, forma de acondicionamento, em embalagens individualizadas, e
circunstâncias da prisão, indicam que tinham como destino o comércio clandestino,
afastada a hipótese de desclassificação para o delito de posse de drogas para
consumo pessoal.
Assim, a condenação por tráfico de drogas deve ser
mantida.
Quanto à pena.
A base foi fixada no piso.
Em seguida, ausentes agravantes e/ou atenuantes,
houve a aplicação do privilégio, com redução na fração de dois terços (2/3), não
havendo qualquer reparo a se feito.
Em relação ao regime, o semiaberto restou
estabelecido sem qualquer motivação, devendo, observada a quantidade de pena
concretizada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ser alterado para
o aberto, sem, contudo, substituição por restritivas de direitos, pois conforme venho
entendendo, tais medidas não se revelam socialmente recomendáveis, mesmo aos
apenados por tráfico privilegiado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000233-65.2018.8.26.0616 -Voto no 23.780
4
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O
ABERTO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator